Tribunal: STF
Processo: RE 1278519
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. 



    Sustenta que a cláusula de preservação do valor real não segue o Título da Dívida Agrária posto em circulação. Alega não comprovado que o recorrido é o proprietário original das referidas cártulas e que, por essa razão, não há falar em garantia da indenização, porquanto reservada somente ao expropriado. Assevera que “a atualização dos títulos em causa tem disciplina legal, de modo que o adquirente desses créditos, tendo direito apenas ao que nele está escrito, não possui legítima pretensão em, ver aplicados os expurgos inflacionários, inclusive porque não, lhes assiste o beneficio da justa e real indenização”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, I e II, e 184 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento das apelações interpostas, manteve a sentença que condenou a União ao pagamento de correção monetária referente aos expurgos inflacionários e aos juros moratórios e determinou a aplicação dos juros compensatórios, relativamente a Títulos da Dívida Agrária. O acórdão está assim fundamentado:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDAS) CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E COLLOR I. PRESERVAÇÃO DO REAL VALOR INDENIZATÓRIO DO TÍTULO. ART. 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Os portadores dos TDAs possuem o direito de terem preservado o real valor indenizatório que representa o título, sendo devida, pois, a sua correção monetária pelos chamados ‘expurgos inflacionários’ verificados em datas posteriores à emissão dos títulos. 2. Cabível, outrossim, a condenação ao pagamento de juros compensatórios, os quais são devidos no percentual de 6% ao ano, a partir do vencimento dos títulos, consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. Quanto aos honorários advocatícios, tendo sido vencida a União, aplica-se o disposto no art. 20, § 44, do CPC, devendo ser mantida a sentença que fixou tal verba em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, porquanto razoável a condenação. 4. Apelação do Banco Comercial Bancesa parcialmente provida, apenas para determinar a incidência dos juros compensatórios. 5. Desprovida a apelação da União e a remessa oficial.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta violação somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Código Civil, Estatuto da Terra e Leis 7.730/89, 8.177/91 e 8.660/93), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1126695 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17-09-2018)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.100.348-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.5.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação. Domínio. Titularidade. Justa indenização. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE 607.355-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 28.5.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.168.606-AgR, Rel. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 27.6.2019)



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora